Tribunal: TJDFT
Processo: 0738992-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, indispensável para o chamamento da parte ré e para o aperfeiçoamento da relação processual, conforme art. 240, § 2o, do CPC.
4. O descumprimento do prazo para promover a citação autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, independentemente de intimação prévia das partes e de seus advogados.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 2o, 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875510, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/6/2024; TJDFT, Acórdão 1858473, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/5/2024.